Tribunal: TJDFT
Processo: 0753033-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0753033-86.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CESB - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA LTDA RECORRIDO: LORENA CRISTINA RODRIGUES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO. INTEMPESTIVO. MULTA E HONORÁRIOS. ACRÉSCIMO. DEVIDO. INCIDÊNCIA DO § 1o DO ART. 523 DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão, proferida no cumprimento de sentença, que determinou o acréscimo da multa e dos honorários ao valor devido, nos moldes do § 1o do art. 523 do CPC, em razão do não pagamento voluntário do débito no prazo legal. 1.1. Nesta sede, o agravante requer o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada sob o argumento de que o pagamento integral da condenação foi realizado tempestivamente. 2. A controvérsia recursal cinge-se à análise da (in)tempestividade do pagamento voluntário da dívida pelo agravante. 2.1. Nos termos do § 1o do art. 5o da Lei n.o 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificandose nos autos a sua realização. 2.2. Nessa lógica, segundo o art. 60 do Provimento n.o 12/2017 deste Tribunal, que regulamenta o processo judicial eletrônico no âmbito das unidades judiciais da primeira instância, considera-se realizada a intimação eletrônica da parte na data em que o ato judicial for publicado no DJE, desprezando o dia do início e contabilizando o dia seguinte. Ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação, mediante o acesso no sítio informatizado do PJE. 2.3. Assim, das opções acima, a que ocorrer primeiro caracterizada a ciência inequívoca da parte, configurando sua intimação formal, quando então é deflagrado o prazo legal. 3. No caso, em consulta ao Processo Judicial Eletrônico, conforme a aba “expedientes” dos autos de origem, o agravante teve ciência inequívoca do teor da decisão de 24/7/2023, que determinou o pagamento do débito no prazo legal de 15 dias, como dispõe o caput do art. 523 do CPC, em 3/8/2023 (quinta-feira). 3.1. Consoante o art. 231, V, do CPC, o dia útil seguinte à consulta ao teor da intimação, quando a intimação for eletrônica, é considerado o dia do começo do prazo. 3.2. Destarte, o prazo para o pagamento voluntário do débito iniciou-se em 4/8/2023 (sexta-feira) e findou-se em 25/8/2023 (sexta-feira), em virtude do feriado forense no dia 11/8/2023. 3.3. Entretanto, o agravante comprovou o pagamento voluntário do débito, de forma intempestiva, em 18/9/2023 (segunda-feira), data sugerida pelo PJE como sendo o termo final do prazo legal. 4. Apesar de disponibilizar um prazo sugerido pelo Tribunal, o sistema do PJE não substitui a obrigação do agravante de conferir o prazo legal estampado no decisum para pagamento voluntário do débito, antes de qualquer manifestação nos autos. 4.1. Precedente do STJ: “[...] O prazo sugerido pelo sistema do PJe não exime a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, uma vez que não vincula o termo final do prazo à data sugerida nem dispensa a parte recorrente da confirmação. Precedentes. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n.o 2.406.336/BA, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJE de 18/12/2023.). 4.2. Precedentes deste TJDFT: “[...] 1. O prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, não vinculando o termo final do prazo à data sugerida nem dispensando a parte recorrente da confirmação. Precedente do STJ. [...] 4. Recurso conhecido e não provido.” (07047606320208070006, Relatora: Soníria Rocha Campos D'Assunção, 4a Turma Cível, DJE de 27/10/2021); “[...]. A contagem do prazo para o correto prosseguimento da marcha processual é atribuição do patrono das partes. A alegação de indução a erro por informação equivocada constante do sistema eletrônico do PJe não configura justa causa apta a autorizar a prática do ato processual em prazo diverso, pois não se trata de evento alheio à vontade da parte interessada que o impediu de praticar o ato por si ou por seu mandatário dentro do termo legal. [...].” (07176550820198070001, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE de 14/9/2020). 5. Em razão do não pagamento voluntário do débito no prazo legal, o acréscimo da multa e dos honorários ao valor devido, nos moldes do § 1o do art. 523 do CPC, é medida que se impõe. 6. Recurso improvido. O recorrente alega violação ao artigo 223, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, sustentando que efetuou o pagamento do débito no prazo determinado no sistema do PJE, não havendo que se falar em intempestividade do cumprimento da obrigação. Aduz que a informação equivocadamente disponibilizada pelo Tribunal de origem o induziu em erro, não sendo razoável que seja prejudicado por fato alheio à sua vontade. Pugna, assim, para seja reconhecida a justa causa para o suposto descumprimento do prazo para pagamento da condenação, admitindo-se, de forma excepcional, a informação constante do expediente disponibilizado pelo PJE do Tribunal de origem para aferição da tempestividade do prazo, em obediência à boa-fé objetiva que deve orientar a relação entre o poder público e os cidadãos. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 223, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) segundo o art. 60 do Provimento n.o 12/2017 deste Tribunal, que regulamenta o processo judicial eletrônico no âmbito das unidades judiciais da primeira instância, considera-se realizada a intimação eletrônica da parte na data em que o ato judicial for publicado no diário da justiça eletrônico – DJE, desprezando o dia do início e contabilizando o dia seguinte. Ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação, mediante o acesso no sítio informatizado do PJE. Assim, das opções acima, a que ocorrer primeiro caracterizada a ciência inequívoca da parte, configurando sua intimação formal, quando então é deflagrado o prazo legal. No caso, conforme a aba “expedientes” dos autos de origem, o agravante teve ciência inequívoca do teor da decisão de 24/7/2023, que determinou o pagamento do débito no prazo legal de 15 dias, como dispõe o caput do art. 523 do CPC, em 3/8/2023 (quinta-feira). Consoante o art. 231, V, do CPC, o dia útil seguinte à consulta ao teor da intimação, quando a intimação for eletrônica, é considerado o dia do começo do prazo. Destarte, o prazo para o pagamento voluntário do débito iniciou-se em 4/8/2023 (sexta-feira) e findou-se em 25/8/2023 (sexta-feira), em virtude do feriado forense no dia 11/8/2023. Entretanto, o agravante comprovou o pagamento voluntário do débito, de forma intempestiva, em 18/9/2023 (segunda-feira), data sugerida pelo PJE como sendo o termo final do prazo legal.” (ID 55691437). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.057.951/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 22/6/2023). Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.398.263/SP (relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 28/2/2024). Ademais, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “o prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir o interessado de interpor o recurso no lapso legal, não vinculando o termo final à data sugerida nem dispensando a parte recorrente da confirmação" (AgInt no AREsp 1.881.500/DF, Relator o Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, DJe 26/10/2021).” (AgInt no AREsp n. 2.517.451/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024). Assim, “Não se conhece do recurso especial quanto o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.024.146/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030